Tribunal: CARF
Processo: 10580.002198/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.002198/2006-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.713 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Embargante
SECAT/DRF
Interessado
COELHO E GODEIRO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e/ou eventuais erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, é cabível a oposição de
embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório Trata-se de embargos apresentados pela SECAT/DRF (DESPACHO
SECAT/DRF No 03254/2013), contra Acórdão n. 1102-00.308 – 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, que negou provimento ao Recurso Voluntário, fls. 1739-1747, sob o fundamento de
que o Acórdão não se manifestou sobre o Recurso de Ofício, nos termos do Acórdão n. 15-18.047
– 1a Turma da DRJ/SDR (fl.1242/1248):
ACORDAM os membros da primeira Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
pela rejeição das preliminares de nulidade, pelo indeferimento do pedido de diligência e,
no mérito, por considerar PROCEDENTES EM PARTE os Autos de Infração de fls.
04 a 37, mantendo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$
66.348,57 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e sete
centavos) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.002198/2006-30
Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

194.099,58 (cento e noventa e quatro mil e noventa e nove reais e cinqüenta e oito
centavos) e excluindo os valores lançados relativos à Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, no valor de R$ 549.370,85 (quinhentos e quarenta e
nove mil trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) e à Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$ 119.03031 (cento e dezenove mil e
trinta reais e trinta e um centavos), além da multa proporcional e dos juros de mora a
eles correspondentes.
Submeta-se ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância.
Assim, foi apresentado também Recurso Voluntário, fl.1642/1711, após o qual emitido o
Despacho SECAT n. 3234/2009, fls. 1249:

O Recurso Voluntário foi então apreciado, conforme se observa na ementa do Acórdão
n. 1102-00.308:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2001
Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 59, DO
DECRETO N.° 70.235/72.
Oportunizado o necessário direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como
incontestável a competência das autoridades administrativas, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade, nos termos do art. 59, do Decreto n.° 70.535/72.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS DO ART. 16, DO DECRETO N.° 70.235/72.
Considera-se não formulado o pedido de perícia requestado sem os requisitos do art. 16,
do Decreto n.° 70.235/72.
IRPJ. DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM
DOS RECURSOS MOVIMENTADOS.
Na disciplina do art. 42, da Lei n.° 9.430/96, o ônus da prova quanto à origem dos
recursos movimentados é do contribuinte.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
À míngua de documentação hábil para a verificação efetiva do montante de tributos
devidos, correto o arbitramento do lucro.
DEPÓSITOS CONTABILIZADOS NÃO COMPROVADOS.
Em se tratando de movimentação financeira contabilizada, mas sem suporte
documental, devem ser lançados os tributos correspondentes, como exige o artigo 923,
do RIR/99.
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

Assim, após ciência do Acórdão referido, a SERAT/DRF apresentou o seguinte
despacho:
DESPACHO SECAT/DRF No 03254/2013
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador, no Acórdão no 15-
18.047(fl.:1266/1278), deu provimento parcial a Impugnação apresentada pelo
contribuinte supracitado. Em relação ao crédito exonerado recorreu, a DRJ/SDR, de
ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.
O CARF, no Acórdão no 1102-00.308, negou provimento ao recurso voluntário e, smj,
não se pronunciou em relação ao recurso necessário.
Após a ciência, do contribuinte, do resultado do julgamento do CARF, não houve
questionamento e nem pagamento da parte mantida do crédito tributário. Foi, então,
formalizado o processo no 10580.730349/2013-72, para prosseguimento da cobrança da
parte mantida.
Isto posto, encaminhe-se o processo em epígrafe ao CARF para apreciação.
Logo, o processo foi encaminhado ao CARF para apreciação, nos termos do
Despacho supra referido, sendo objeto do Acórdão n. 1103001.175 – 1a Câmara / 3a Turma
Ordinária, que declinou o julgamento dos Embargos para a 1a Câmara da 1a Seção do CARF,
fls.1768/1772, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário:
2001
EXAME DE RECURSO DE OFÍCIO EMBARGOS
COMPETÊNCIA
Declinação de competência para que o exame da matéria seja feita pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, na qual se prolatou o acórdão.

Após, o Despacho exarado pela DRF foi submetido à análise de admissibilidade
da Presidência da Primeira Seção de Julgamento:
Trata-se de exame do despacho exarado pela DRF em Salvador - BA (e-fl. 1765).
Afirma a autoridade local que embora a DRJ de origem tenha recorrido de ofício da
parcela do crédito tributário por ela exonerada, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF, ao prolatar o acórdão no 1102-00.308, apreciou apenas o recurso
voluntário, deixando de se manifestar sobre a remessa oficial.
O referido despacho deve ser recebido como embargos inominados, uma vez que a
autoridade local suscita lapso manifesto cometido pela Turma.
Pois bem, pelo exame do acórdão da DRJ de origem e do acórdão embargado é possível
verificar que, de fato, a Turma embargada não se pronunciou sobre o recurso de ofício.
Tendo em vista o exposto, e nos termos dos arts. 65, §§ 1o e 3o, e 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ADMITO os
presentes embargos inominados opostos pela DRF em Salvador - BA.
Encaminhe-se à DIPRO a fim de que o processo seja sorteado, para relatoria, entre as
Turmas desta 1a Seção, nos termos do art. 49, § 6o, do Regimento Interno do CARF, já
que a Turma embargada foi extinta e a relatora do acórdão não é mais conselheira do
CARF:
Recebidos como embargos inominados, o processo foi novamente submetido ao
sorteio das Turmas da Primeira Seção de Julgamento e, após, dirigido à minha Relatoria.
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O DESPACHO SECAT/DRF No 03254/2013, recebido como embargos
inominados, são tempestivos e dele tomo conhecimento.
Em observância ao teor do Despacho de Admissibilidade, passo à análise do
mérito dos embargos à luz do art. 66 do RICARF, cuja tempestividade é superável, já que não há
prazo expresso para sua interposição:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.

O fundamento para o julgamento dos presentes embargos inominados é,
justamente, a ausência de manifestação expressa do Acórdão embargado referente ao Recurso de
Ofício (ou Remessa de Ofício) ao qual o processo estava submetido, motivo pelo qual passo a
conhece-lo, nos termos do art. 34, I, do Decreto 70.235/72, já que o Acórdão no 110200.308, da
sessão de 2/9/10, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, deixou de enfrentar
o recurso de ofício.
Observa-se que as exigências tributárias mostram-se superiores aos limites de
alçada do art. 1a da Portaria MF n. 3/2008, justificando a necessidade de apreciação da remessa
de ofício.
A apreciação desse limite deve ser feita em dois momentos distintos. O primeiro
refere-se ao momento quando o órgão de primeira instância exclui, no todo ou em parte, o
crédito tributário. O segundo, quando do exame do recurso de ofício pelo órgão ad quem. É
entendimento pacífico no CARF que o exame do cabimento do recurso de ofício, quando do
julgamento de segunda instância, é feito com base no limite de alçada vigente na data da
apreciação do recurso, e não na data da decisão de primeira instância, conforme se depreende da
leitura da Súmula CARF N. 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

Considera-se que contra a Recorrente foram lavrados os autos de infração de fls.
04 a 38, todos formalizados em 24.11.2006, para a cobrança do IRPJ, no valor de R$ 66.348,57;
da Contribuição para o PIS, no valor de R$ 119.030,31; da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 194.099,58 e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, no valor de R$ 549.370,85, que totalizava o valor de R$
925.849,31, mais acréscimos legais, valor que, à data do julgamento superava o limite de alçada
trazido pela Portaria MF no 375/2001, que fixava o limite de alçada em R$ 500.000,00:

Na data de apreciação do Recurso na esfera recursal, o valor total do crédito
tributário totalizava Valor de alçada - 2010 - R$ 2.357.213,50, superior ao limite de alçada de
R$1.000.000,00, nos termos da Portaria n.3/2008.
Ainda, reforce-se que, ao tempo da decisão de segunda instância (02/09/2010), o
valor superava em muito o limite de alçada.
Por outro lado, o Acórdão de primeira instância reduziu o valor do crédito
tributário, nos seguintes termos:
Diante do exposto, VOTO pela rejeição das preliminares de nulidade, pelo
indeferimento do pedido de diligência e, no mérito, por considerar PROCEDENTES
EM PARTE os Autos de Infração de fls. 04 a 37, mantendo o Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 66.348,57 (sessenta e seis mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e sete centavos) e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, no valor de R$ 194.099,58 (cento e noventa e quatro mil e noventa e
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

nove reais e cinqüenta e oito centavos) e excluindo os valores lançados relativos à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no valor de R$
549.370,85 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e setenta reais e oitenta e cinco
centavos) e à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor de RS
119.030,31 (cento e dezenove mil e trinta reais e trinta e um centavos), além da multa
proporcional e dos juros de mora a eles correspondentes.

Assim, com a exclusão parcial do crédito tributário, em virtude do provimento
parcial, restou à análise de segunda instância o julgamento do valor residual de R$ 658.053,13
(decorrentes da subtração dos valores levantados no auto de infração com os valores
remanescentes).
O valor da causa original, no entanto, manteve-se R$ 2.357.213,50, já que o
recurso de ofício pretende justamente manter o auto de infração impugnado pelo Recorrente.
Na data de apreciação do Recurso Voluntário (02/09/2010), o valor portanto,
superava o limite de alçada traçado pela Portaria n. 3/2008.
A eventualidade de o limite de alçada não ser atingido por ocasião da análise dos
embargos (e em face da não apreciação do recurso de ofício quando deveria ter sido feito) não
pode ser obstáculo ao conhecimento do Recurso de Ofício, sob pena de penalizar o Fisco por
erro ou omissão do julgamento. Inversamente, a mesma prerrogativa caberia ao contribuinte, em
situação inversa.
Portanto, CONHEÇO DO RECURSO DE OFÍCIO e, nesse contexto, entendo
que se deve analisar a decisão prolatada pelo Acórdão da DRJ, apreciando também as razões de
decidir do Acórdão embargado em sede de recurso voluntário.
Como se pode observar, o recurso de ofício tem como objeto a reanálise da
decisão que concedeu parcial provimento à impugnação apresentada pelo Contribuinte. O
Acórdão recorrido, por sua vez, analisou a procedência dos autos de infração lavrados (fls.
04/38) em 24/11/2006 para cobrança de IRPJ (R$ 66.348,57), PIS (R$ 119.030,31) CSLL (R$
194.099,58), R$ 549.370,85 (COFINS), relativos ao ano-calendário de 2001.
Os autos de infração decorreram de depósitos bancários de origem não
comprovada, apurados por arbitramento, além da multa proporcional e dos juros de mora,
calculados até 24/02/2006. Reforce-se que os valores questionados no Termo de Constatação e
Intimação não foram escriturados na contabilidade do contribuinte, como também não foi
escriturada nenhuma movimentação bancária, de modo que tais valores encontram-se à margem
da contabilidade.
Diante disto, os valores creditados nas contas do contribuinte foram
caracterizados como omissão de receita; conforme relação constante do Termo de Constatação e
Intimação, juntado às fls. 76 a 144.
Nesse sentido, a análise recursal das preliminares, no que tange às alegações da
Impugnação, não merecem reparos, por não se verificarem nenhuma das hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/72.
Quanto ao mérito da questão, entendo que, tratando-se de omissão de receitas,
deve-se aplicar o art. 42 da Lei 9430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como bem apontou o Acórdão recorrido,

Como se verifica, de acordo com o dispositivo legal transcrito, restará caracterizada a
omissão de receitas ou de rendimento quando o titular da conta de depósito ou de
investimento, regularmente intimado a comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações que deram causa aos valores ali
creditados, deixar de fazê-lo.
É importante frisar que todos os créditos efetuados nas contas correntes da Impugnante,
cuja comprovação da origem foi exigida pela autoridade fiscal, deveriam, por, expressa
determinação legal, estar escriturados em Livros Contábeis e respaldados em
documentação hábil e idônea, a qual deveria ser conservada em ordem, na forma do art.
264 do RIR/1999. Deste modo, verifica-se que a inexistência de comprovação da
origem dos referidos valores decorre do descumprimento das determinações legais a que
estava submetida a empresa, e não de irregularidade no procedimento fiscal. Como
poderia o auditor fiscal verificar quais dos valores creditados na conta corrente da
empresa consistiam em receita, se não foram apresentados documentos comprobatórios
da origem de cada um dos depósitos?
Uma vez que a movimentação financeira não se encontra escriturada, torna-se
impossível verificar quais os valores que consistem em receitas, se não forem
apresentados os documentos comprobatórios de cada uma das operações.
A presunção legal tributária tem a propriedade de inverter o ônus da prova contra o
sujeito passivo, autorizando o fisco a presumir a ocorrência do fato gerador pela
verificação da situação tipificada em lei. Nos termos do parágrafo único do art. 142 do
CTN, o lançamento é atividade obrigatória sob pena de responsabilidade. Uma vez não
atendida a solicitação para a apresentação dos documentos, não caberia ao auditor fiscal
outra atitude, senão a caracterização da omissão de receita e o lançamento dos tributos
calculados a partir do valor dos depósitos não comprovados.
Uma vez invertido o ônus da prova, pela ocorrência da situação prevista em lei, caberia
ao contribuinte comprovar a origem de cada um dos depósitos, a fim de afastar a sua
caracterização como receita omitida. Não basta a alegação, a simples afirmação de que
alguns dos valores depositados não são receitas em decorrência da utilização do sistema
de Carta-frete e Cheque-troco. A lei exige a comprovação e, para não deixar margem a
dúvidas, dispõe que tal comprovação deve se dar por meio de documentos hábeis e
idôneos. Portanto, a prova dos fatos competia ao contribuinte e deveria ter sido feita por
meio de documentos adequados, aptos a demonstrar a existência dos fatos.
No presente caso, o contribuinte juntou à impugnação algumas Cartas-frete e Cheques-
troco, a fim de demonstrar que nem todos os valores depositados em suas contas são
receitas. Tais documentos, entretanto, não são hábeis a demonstrar a natureza das
operações relacionadas nos Autos de Infração, as quais ocorreram ao longo do ano-
calendário 2001, uma vez que se referem a operações realizadas no ano 2006. Do
mesmo modo, os livros de apuração de ICMS e de controle de combustíveis não
demonstram a origem dos recursos depositados nas contas da empresa. Vê-se, portanto,
que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.
Ora, se pertence ao contribuinte o ônus de provar que os valores depositados em sua
conta corrente não consistem em receita, uma vez que ele não traga aos autos esta
comprovação, restará intacta a presunção legal de omissão de receita.
Nesses termos, não cabem reparos ao Acórdão recorrido, ao apontar a necessidade
de que a omissão de receitas (presunção legal) somente pode ser afastada por lastro probatório
cabal, em virtude da inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte, em consonância
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

com o art. 16, III do Decreto n° 70.235, de 1972, provas que não foram devidamente apresentadas
pelo contribuinte, à época da impugnação.
Assim decidiu-se por bem manter a autuação sobre IRPJ e tributação reflexa
(CSLL), com acréscimos legais. Não logrando êxito em comprovar a não ocorrência de omissão
de receitas, conforme bem observado no Acórdão recorrido, não há reparos a fazer na decisão de
primeira instância.
Por outro lado, o Acórdão de primeira instância afastou o auto de infração de PIS
e COFINS, por fundamento distinto, nos seguintes termos:
Especificamente em relação à COFINS e ao PIS, alega o contribuinte ser indevida a
exigência, uma vez que, de acordo com a Lei n° 9.718, tais contribuições seriam
recolhidas pelas refinarias na condição de substitutas tributárias. Sobre o tema, o art. 43
da Medida Provisória n° 1.991-15, de 10/03/2000, assim dispõe:
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas;
II - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas.
De acordo com o inciso II do art. 45 da referida Medida Provisória, as disposições
contidas no art. 43 produziram efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de I o de julho de 2000. A referida medida provisória foi sucessivamente reeditada até a
edição da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2004, que permanece válida até hoje.
Como visto acima, sobre a receita bruta de revenda de combustíveis por distribuidores e
comerciantes varejistas aplica-se a alíquota zero de PIS e COFINS. No presente caso, o
auditor considerou que a Receita Bruta omitida teve origem nas operações da empresa,
de modo que aplicou o percentual de um inteiro e noventa e dois centésimos para
arbitramento do lucro. Este percentual corresponde ao percentual de um inteiro e seis
décimos por cento, previsto no inciso I do § 1° do art. 519 do RIR e aplicável às
empresas que se dedicam ao comércio varejista de combustíveis, acrescido de 20%.
Assim, considerando-se que as receitas omitidas decorrem da comercialização de
combustíveis, a qual encontra-se submetida à alíquota zero de PIS e COFINS,
improcedem os Autos de Infração relativos a estas contribuições.
Entendo, no mesmo sentido exarado pelo Acórdão recorrido, que, em virtude de
aplicação às contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS sobre receita bruta de venda dos
produtos mencionados (comercialização de combustíveis), aplicando-se alíquota zero (art. 45,
incs. I e II da MP 2.158-35/2004), que assiste razão o Acórdão recursal, ao excluir os valores
decorrentes de PIS e COFINS do crédito tributário remanescente (IRPJ e CSLL).
Por fim, privo-me da reanálise das razões do Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte, uma vez que já foi objeto de Acórdão em segunda instância.
Portanto, diante do exposto, após acolher os presentes embargos, sem efeitos
infringentes, voto para conhecer do recurso de ofício e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE OFÍCIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.713 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.002198/2006-30

Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital